Tribunal: TJDFT
Processo: 0772014-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Art. 331 do CP. Desacato. Autoria e materialidade comprovadas - suficiência do depoimento dos agentes do estado envolvidos na ocorrência – Presunção de legitimidade. Dolo específico do tipo demonstrado. Tipicidade penal. Condenação mantida. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória à pena de 7 (sete) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime do Art. 331 do CP (desacato). O recorrente sustenta ausência de provas para condenação (ID 66947968).
1.1. Segundo a denúncia (ID 66947845), em 25.06.2024, por volta das 19h30, na QE 40, Conjunto L, Guará/DF, o réu, de forma livre e consciente, desacatou funcionários públicos no exercício da função. Em patrulhamento de rotina, com a abordagem e busca pessoal do réu, ele injuriou os policiais militares, proferindo: “não aceito ordem de polícia de merda, quero que vocês vão para a puta que o pariu, bando de polícia pau no cu”.
1.2. Contrarrazões e parecer pela manutenção da sentença (IDs 66947970 e 67735346).
II. Questão em discussão
2. A questões em discussão é verificar se há provas para condenação.
III. Razões de decidir
3. Embora o réu não tenha sido ouvido na fase judicial, por não ter comparecido à audiência de instrução, a conduta antijurídica e a autoria do crime de desacato restaram demonstradas pelas provas acostadas aos autos. 3.1. O policial militar Vinícius confirmou em Juízo ter abordado o veículo em que estava o réu, que se alterou e afirmou que não receberia ordens de “policial de merda” e de “bando de filhos da puta” (ID 66947960). Essa versão está em consonância com seu relato extrajudicial para os fatos, oportunidade em que narrou a abordagem do réu, que resistiu à abordagem e proferiu impropérios “não aceito ordem de polícia de merda, quero que vocês vão para a puta que o pariu, bando de polícia pau no cu” (ID 66947834). Consta ainda da ocorrência policial no: 3.921/2024-0, que o policial militar Paulo corroborou essa narrativa dos fatos (D 66947834). 3.2. Registre-se que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância probatória e podem fundamentar o decreto condenatório, uma vez que são agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade.
4. Assim, não se vislumbra razão para afastar a prova oral e, por conseguinte, evidencia-se a presença das elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente do acusado de desrespeitar servidor público no exercício da sua função, razão pela qual se mantém a sentença que condenou o réu como incurso no art. 331 do CP.
5. Dosimetria irreparável, porquanto fixada a pena-base no mínimo legal e elevada em 1 (um) mês em razão da reincidência. Por fim, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, a pena restou definitivamente estabelecida em 7 (sete) meses de detenção. Adequado o regime inicial semiaberto, assim como a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da reincidência (art. 33, § 2o, “b” e 44, do CP).
IV. Dispositivo
6. recurso Desprovido.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
__________

Dispositivos relevantes citados: CP, Art. 331.
Jurisprudência relevante: n/a.